Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TESE PELA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. O julgamento proferido no recurso especial interposto pelo agravante encontra-se dissonante da tese fixada pela Corte Especial do STJ quanto à possibilidade de penhora de verba de natureza salarial para pagamento de honorários advocatícios.
2. De acordo com o art. 927, III, c/c art. 1.040 do CPC, os órgãos fracionários se vinculam ao que restou decidido no acórdão paradigma do recurso repetitivo.
3. Nesse cenário, restou inviabilizado o cumprimento por parte deste tribunal da determinação contida no julgamento que precedeu a tese fixada.
4. Recurso desprovido.